Tribunal: TJBA
Processo: 0515420-34.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515420-34.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: WS RODOVIAS LTDA

Advogado(s)
:
ARIVALDO MARQUES DO ESPIRITO SANTO JUNIOR

APELADO: ALPHAVILLE URBANISMO S/A

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO. PROTESTO DE DUPLICATA MERCANTIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO TÁCITO DE PROVA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por WS Rodovias Ltda. contra sentença da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana que, nos autos de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Título com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Alphaville Urbanismo S/A, julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexigibilidade de duplicata mercantil no valor de R$ 99.660,25 e determinar o cancelamento definitivo do protesto correspondente. A sentença também rejeitou o pedido contraposto da parte Ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de apreciação do pedido de produção de provas formulado pela parte ré; (ii) determinar se é válida a sentença que não enfrentou expressamente o requerimento de instrução probatória, mesmo diante de controvérsia fática relevante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil estabelece que os pedidos de produção de provas devem ser apreciados pelo magistrado, que pode deferi-los ou indeferi-los de forma fundamentada, sendo vedado o indeferimento tácito.

4. A ausência de pronunciamento judicial sobre requerimentos probatórios formulados em contestação configura violação ao devido processo legal e ao contraditório, especialmente em casos em que há controvérsia sobre fatos relevantes.

5. O julgamento antecipado da lide, sem anúncio prévio ou decisão fundamentada sobre a desnecessidade de provas, acarreta nulidade por cerceamento de defesa.

6. A jurisprudência consolidada dos Tribunais reconhece como nulas as sentenças proferidas sem enfrentamento de pedido de prova quando há necessidade de instrução, impedindo a aplicação da teoria da causa madura.

7. No caso concreto, embora a parte ré tenha requerido expressamente a produção de provas, inclusive a oitiva da parte autora, o magistrado julgou antecipadamente a lide sem se manifestar sobre tais pleitos, caracterizando decisão surpresa e error in procedendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de apreciação expressa de requerimento de produção de provas, formulado tempestivamente pela parte, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença por error in procedendo.

2. O julgamento antecipado da lide exige fundamentação quanto à desnecessidade de instrução probatória, sob pena de nulidade por violação ao princípio da não surpresa.

3. A inaplicabilidade da teoria da causa madura impõe o retorno dos autos ao juízo de origem quando a instrução probatória não foi oportunizada nem analisada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 10, 355, I, 370, parágrafo único, 933, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.384.971/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; TJ-BA, APL nº 8000832-54.2019.8.05.0182, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 21.09.2021; TJ-BA, APL nº 0369127-80.2013.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 23.07.2020; TJ-AL, APL nº 0020355-85.2009.8.02.0001, Rel. Des. Alcides Gusmão da Silva, j. 16.07.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0515420-34.2017.8.05.0080
, oriundos da Comarca de
Feira de Santana
, em que figuram como Recorrente a
WS RODOVIAS LTDA
e Recorrid
a a

ALPHAVILLE URBANISMO S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator / Presidente

03